Tribunal: STF
Processo: HC 224300
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-03
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA COMPROVADA. CUSTÓDIA CAUTELAR.  EXCESSO DE PRAZO NÃO DEMONSTRADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SENTENÇA CONDENATÓRIA SUPERVENIENTE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 20.1.2023 por Gabriela Moura Fonseca de Souza, advogada, em benefício de José Filho Moreira Lima, contra decisão do Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Og Fernandes, que, em 18.1.2023, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 796.525/TO.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso em flagrante em 21.1.2022, pela apontada prática dos delitos previstos nos incs. II e V do § 2º e no inc. I do § 2º-A do art. 157 (roubo qualificado pelo concurso de pessoas e pela restrição de liberdade das vítimas, com emprego de arma de fogo) e nos §§ 1º e 3º do art. 158 (extorsão em concurso de pessoas e com restrição de liberdade da vítima), na forma do caput do art. 69, todos do Código Penal, pelos fatos descritos na Ação Penal n. 0000117-35.2022.8.27.2736 (juízo da Primeira Escrivania Criminal de Ponte Alta/TO):



    “De acordo com o Inquérito Policial n. 0000019-50.2022.8.27.2736, o mencionado delito foi cometido no dia supracitado, por volta das 8h00min, na Fazenda Jaguariúna, zona rural do município de Ponte Alta do Tocantins - TO, quando o paciente e outro denunciado com mais 2 (duas) pessoas não identificadas, em conjunto e unidade de desígnios, subtraíram para si, mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo, quantia em dinheiro e joias pertencentes à vítima José Aparecido Araújo. 



    Consta ainda que o fato ocorreu com manutenção das vítimas, José Aparecido Araújo, Valentina Nunes Araujo, com 8 (oito) meses de idade, Amanda Nunes Maciel, Heloa Nunes Vieira, com 4 (quatro) anos de idade, Amazilio Correira Rodrigues filho e Regina Pereira Nunes sob seu poder restringindo sua liberdade. 



    Apurou-se que o paciente e os comparsas chegaram à residência da vítima (José Aparecido Araújo) utilizando roupas da ADAPEC (Agência de Defesa Agropecuária), além de um veículo modelo Siena, também caracterizado como se fosse da referida agência, quando pediram água para a vítima Regina Pereira Nunes, momento no qual adentraram no terreno da residência e iniciaram o crime. Ato contínuo amararam José Araújo e trancaram as demais vítimas dentro de um quarto, sob a ameaça de matar todos caso não obedecessem. Consta que todos os denunciados utilizaram arma de fogo. 



    Após restringirem a liberdade da vítima José Araújo e de sua família, roubando joias e certa quantia em dinheiro, os denunciados entraram no veículo Siena e empreenderam fuga. Junto deles fugiram também os demais co-autores, após subtraírem a caminhonete de propriedade da vítima, e, para que a fuga tivesse sucesso, levaram com eles, dentro da caminhonete, as vítimas Regina, Amanda, Heloa, e Valentina, sendo que as duas ultimas são crianças com 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses respectivamente. 



    Logo após a saída da cidade queimaram as roupas da ADAPEC que utilizaram no crime de furto, bem como a identificação que existia no carro. Diante disso, a polícia militar foi acionada e se mobilizou para ir até o local, já que teve conhecimento de que os autores estariam na estrada” (fls. 1-2, e-doc. 15).  



    Em 13.12.2022, o juízo da Primeira Escrivania Criminal de Ponte Alta/TO decidiu sobre a manutenção da custódia preventiva de José Filho Moreira Lima e de Romualdo Santos da Silva, corréu, nos seguintes termos:



    “Ressalto que o artigo 316, do Código de Processo Penal estabelece que o Juiz poderá revogar a prisão preventiva, de ofício, se verificar falta de motivo para que ela subsista. 



    Porém, neste caso, as prisões devem ser mantidas pelas razões a seguir: 



    1 – Não há fato/prova nova a ser apreciado. 



    2 – Não há comprovação de endereço atualizado, tão pouco comprovação de trabalho fixo. Os acusados foram preso em flagrante, em virtude de crimes de extrema gravidade. O réu Romualdo possuem diversas ações, inclusive execuções penais. Logo, suas prisões foram decretadas para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal. Tais necessidades ainda permanecem. 



    Desta forma preenchidos os requisitos constantes no artigo 312 e seguintes do Código de Processo Penal. 



    As razões acima demonstram também a inaplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão. 



    Diante do acima, não há nos autos indicações de qualquer alteração fática ou jurídica na situação dos denunciados relacionados a decretação de sua prisão preventiva, não sendo o caso de análise deste Juízo na forma do artigo 316 do CPP” (fl. 1, e-doc. 13).



    3. A defesa do paciente impetrou o Habeas Corpus n. 0000029-71.2023.8.27.2700 no Tribunal de Justiça do Tocantins, tendo sido indeferida a medida liminar requerida, “por não vislumbrar de plano, ilegalidades capazes de macular o decreto cautelar, ao menos enquanto não efetuada análise mais aprofundada de toda a argumentação expendida, em conjunto com as informações a serem prestadas pela autoridade impetrada e oitiva da Cúpula Ministerial, com a cautela exigida pelo caso” (fl. 6, e-doc. 1).  



    4. Contra essa decisão impetrou-se o Habeas Corpus n. 796.525/TO no Superior Tribunal de Justiça. Em 18.1.2023, o Vice-Presidente daquele Superior Tribunal, Ministro Og Fernandes, indeferiu liminarmente o habeas corpus, com os seguintes fundamentos: 



    “Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do habeas corpus originário. 



    Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF: ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar.’ 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: (...)



    No caso, impetrado habeas corpus em segundo grau, o Desembargador do Tribunal a quo houve por bem indeferir o pedido liminar, ‘por não vislumbrar de plano, ilegalidades capazes de macular o decreto cautelar, ao menos enquanto não efetuada análise mais aprofundada de toda a argumentação expendida, em conjunto com as informações a serem prestadas pela autoridade impetrada e oitiva da Cúpula Ministerial, com a cautela exigida pelo caso’ (e-STJ fls. 20/26).  Na hipótese vertente, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, pois a matéria de fundo é sensível e demanda maior reflexão e exame aprofundado dos autos, sendo prudente, pois, aguardar o julgamento definitivo do habeas corpus impetrado no Tribunal de origem antes de eventual intervenção desta Corte Superior” (e-doc. 14).



    5. Na presente impetração, a defesa alega flagrante ilegalidade na manutenção da custódia cautelar do paciente, pois “o Juiz de piso não vem seguindo o trâmite regular, pois são dois réus presos, não há situação peculiar nenhuma nesse processo que justifique a demora, exceto as ações do Juiz e promotor, sendo o último episódio a suspensão do processo até o dia 20 de janeiro” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Argumenta que “a prisão do paciente é ilegal e não existe qualquer motivo para a manutenção da prisão preventiva, pois o paciente é um trabalhador, pessoa íntegra de bons antecedentes e que jamais respondeu a qualquer processo crime conforme certidão anexo, possui endereço certo, conforme comprovante de endereço anexo, onde reside com sua mãe, nesta comarca, trabalha como motaxista comprovante em anexo, veja que a prisão é ilegal e a manutenção da prisão viola diretamente o artigo 5º incisos LXV da Constituição Federal” (fl. 5, e-doc. 1).



    Sustenta que “o paciente encontra-se preso em caráter preventivo por 12 (doze) meses, e o julgador renova o prazo para apresentação das alegações finais por memoriais da outra defesa inclusive prazo em dobro do que a lei dispõe” (fl. 5, e-doc. 1).



    Assevera que “toda essa situação é culpa exclusiva do Estado, sendo que a atuação do Estado no processo em tela é incompatível com o princípio da razoável duração do processo violando diretamente o artigo 5º, inciso LXXVII da Constituição Federal, o constrangimento ilegal é nítido, e toda situação é incompatível com a razoável duração do processo” (fl. 6, e-doc. 1).  



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Seja deferida a liminar rogada para determinar a imediata libertação do Paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura; seja concedida a ordem impetrada para revogar a prisão preventiva, confirmando-se a liminar. 



    Seja confirmada a liminar, mantendo-se o paciente em liberdade, é que ainda seja reconhecida a nulidade de todo o processo, na forma do artigo 564, IV, uma vez que o processo violou as seguintes disposições legais, artigos 316 parágrafo único, 798-A, 403, § 3º, todos do Código de Processo Penal, bem como viola claramente os artigos 5º incisos LIV, LXV , LXXVII da Constituição Federal. 



    Em caso de Vossas Excelências entenderem por necessário, que sejam impostas outras medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP)” (fl. 7).  



    6. Em 24.1.2023, a Ministra Rosa Weber, Presidente do Supremo Tribunal Federal, proferiu despacho no sentido de que a espécie em foco não se enquadra no inc. VIII do art. 13 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal (e-doc. 18).



    Opostos embargos de declaração pela defesa (e-doc. 19), a Presidente deles não conheceu, constando-se da ementa da decisão:



    “HABEAS CORPUS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DESPACHO DA MINISTRA PRESIDENTE. IRRECORRIBILIDADE DOS DESPACHOS. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS” (e-doc. 21).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal. 



    8. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática proferida pela Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça, que, em 18.1.2023, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 796.525/TO. O objeto do Habeas Corpus n. 796.525/TO é o indeferimento de medida liminar no Habeas Corpus n. 0000029-71.2023.8.27.2700.



    A decisão questionada na presente impetração é monocrática, de natureza precária e sem conteúdo definitivo.



    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, configuraria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de origem analisou apenas o requerimento de medida liminar, requisitando informações do juízo de primeira grau. No Superior Tribunal de Justiça, o habeas corpus foi indeferido liminarmente, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.  



    Antecipar o julgamento do que submetido àqueles órgãos judiciais seria subverter as normas de competência, o que não se respalda no ordenamento jurídico vigente.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    Confiram-se também os seguintes julgados:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL.  TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).  



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE LIMINARMENTE WRIT MANEJADO NO STJ. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. I – No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. II – A não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte. III – Writ não conhecido” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.2.2014).



    9. Este Supremo Tribunal tem admitido, em circunstâncias excepcionais, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie vertente.



    10. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, tem-se na decisão proferida pelo Relator, Marco Anthony Steveson Villas Boas, Desembargador do Tribunal de Justiça do Tocantins:



    “Constata-se que a decretação da prisão preventiva ocorreu por decisão fundamentada na existência do fumus comissi delicti e periculum libertatis, considerando-se as circunstâncias em que se deram os fatos, bem como pelo contexto existente, os quais revelaram, por ora, a necessidade da manutenção da segregação cautelar. 



    A autoridade impetrada, em 22/1/2022, manifestou pela necessidade da prisão preventiva do paciente, tendo registrado que:



    ‘[...] Primeiramente, o fumus comissi delicti se evidencia quando o dispositivo citado exige, na segunda parte, a ‘existência do crime e indício suficiente de autoria’. O periculum libertatis, encontra-se estabelecido nas quatro hipóteses autorizadoras da prisão constantes na primeira parte do referido artigo: ‘como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal’. Ainda tem que ser levado em conta, para autorização da segregação cautelar do autuado, ao longo do persecutio criminis, além dos requisitos acima, as condições de admissibilidade previstas no artigo 313, do Código de Processo Penal. 



    No presente caso, verifica-se que, a priori, estão presentes os requisitos autorizadores da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. A materialidade do crime está devidamente demonstrada nos documentos acostados ao auto de prisões em flagrante. Quanto aos indícios de autoria, os depoimentos acostados na mencionada peça, especialmente pelos depoimentos dos policiais militares, da vítima agente de polícia penal Amazilio Correia e da vítima Amanda Nunes, que apontam os autuados como uns dos supostos autores dos crimes descritos pela Autoridade Policial. 



    No que se refere ao periculum libertatis, a conversão, neste momento, é importante para se garantir a ordem pública. Assiste razão ao nobre Promotor de Justiça, já que se encontra presente o fundamento autorizador para converter a prisão em flagrante dos autuados em prisão preventiva, diante dos fatos objetivos informados no auto de prisão em flagrante. Conforme relatado pelas testemunhas nos autos, especialmente as declarações das vítimas, estas afirmaram que estavam na residência quando chegaram os autores se identificando como funcionários da empresa Adapec, inclusive, com uniforme e carro plotado da instituição, ocasião em que amarraram as vítimas em quartos separados e pediram dinheiro. Segundo as testemunhas, duas vítimas foram agredidas fisicamente pelos autores, já tomaram sua arma e carteira, eles já perceberam que o depoente é policial penal, o colocaram o chão e o agrediram, levaram-no para o quarto, onde estava o dono da residência e seu funcionário, Sr. Zé Aparecido ‘Zezinho’, proprietário de postos de combustíveis. Além do mais, segundo os depoimentos constantes no auto de prisão em flagrante, havia, dentre as vítimas, duas crianças com 08 meses e 04 anos, as quais também ficaram como reféns dos autores pelo período aproximado de duas horas. Assim, no caso concreto, tenho que, ao menos neste momento de investigação, a conversão da prisão em flagrante em preventiva se encontra na necessidade de garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade concreta do fato noticiado e o modus operandi relatado no auto de prisão em flagrante. 



    Além do mais, é preciso resguardar a integridade física das vítimas, pelo menos nesta fase, sendo que, em liberdade, os autuados podem encontrar os mesmos estímulos relacionados com o fato relatado no auto de prisão em flagrante.’. 



    Em princípio, a materialidade delitiva e os indícios de autoria estão demonstrados no fato do paciente com outros indivíduos, subtraíram para si, mediante grave ameaça com emprego de arma a de fogo e prenúncio de morte, quantia em dinheiro e joias pertencentes à vítima José Aparecido Araújo, utilizando da aparência de servidores públicos (funcionários da Agência de Defesa Agropecuária), além de restringirem a liberdade da vítima e de sua família, sendo que continham duas crianças com 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses (Evento 1, P_FLAGRANTE1 dos Autos do Inquérito Policial n o 0000019-50.2022.8.27.2736). 



    Depreende-se dos autos que a prisão do paciente, foi reavaliada pelo magistrado singular tanto nos autos da Ação Penal n. 0000117-35.2022.8.27.2736 (Evento 49, DECPESPA1), como nos autos de Liberdade Provisória n. o 0000955-75.2022.8.27.2736 (Evento 11, DECPESPA1), em ambas as ocasiões o juiz manifestou-se pela necessidade de manutenção da prisão preventiva, por ausência de alteração fática ou jurídica em relação aos acusados, e pela necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. Na decisão constante do Evento 66 (Autos n. 0000117- 35.2022.8.27.2736), houve a confirmação do recebimento da denúncia, como também a designação da audiência de instrução e julgamento para o dia 8/11/2022, com ciência da impetrante no Evento 104, o que efetivamente ocorreu. 



    Com efeito, a conduta narrada, perpetrada mediante o emprego de arma de fogo, revestida, por óbvio, de absoluta grave ameaça, culminando na subtração de bens das vítimas, denota ousadia, destemor e menosprezo à integridade do ser humano e ao patrimônio particular, pondo em sobressalto uma comunidade atormentada por este tipo de crime, ocasiões que não raramente culminam em homicídio. 



    Convém frisar que o delito em comento é daqueles que amedrontam a sociedade e indica a periculosidade do agente, devendo merecer uma repreensão enérgica, mostrando-se necessária a adoção de medidas que reprimam tais condutas. Concernente à alegação de excesso de prazo da prisão preventiva do paciente, é preciso lembrar que o prazo para a entrega da prestação jurisdicional não pode ser determinado de forma meramente aritmética. É cediço que a doutrina e a jurisprudência têm posicionamento firme no sentido de que os prazos podem ser flexibilizados diante das peculiaridades do caso concreto (como por exemplo, pedido de dilação de prazo para elaboração defesa – Evento 117), em atenção e dentro dos limites da razoabilidade, sendo permitidos eventuais retardos na instrução criminal. Dessa maneira, para fins de apreciação liminar, conclui-se que as razões que lastrearam a não concessão do direito de o paciente aguardar o deslinde do feito em liberdade, em princípio, encontra amparo nas disposições legais vigentes, além de suficientemente fundamentado em situações fáticas concretas, de maneira idônea e satisfatória. 



    Inviável, assim, o acolhimento da alegação injustificada, sobretudo porque a ação penal, aparentemente, vem seguindo seu trâmite regular, sem que se observe, de plano, desídia ou procrastinação por parte do Juízo originário. 



    Ausentes, por ora, argumentos suficientes à revogação ou substituição liminar do decreto preventivo, pelo menos enquanto não empreendida uma observação mais desenvolvida de todo o contexto fático” (fls. 4-6, e-doc. 15).



    Consta no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Tocantins que, em 30.1.2023, o Relator não conheceu do Habeas Corpus n. 0000029-71.2023.8.27.2700.



    11. Pelas circunstâncias do ato praticado e considerados os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada coatora, não se comprova ilegalidade ou teratologia na prisão decretada. 



    A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, é motivo idôneo para a custódia cautelar. Confiram-se os seguintes julgados: 



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM BASE EM FUNDAMENTO IDÔNEO. PERICULOSIDADE DO RECORRENTE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. 1. Este Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi é motivo idôneo para a manutenção da custódia cautelar. Precedentes. 2. Recurso ao qual se nega provimento” (RHC n. 116.161, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.5.2013).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NÃO RECONHECIDA. REQUISITOS DA PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DEMONSTRADA PELO MODUS OPERANDI NA PRÁTICA DO DELITO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 187.441-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de roubo majorado e associação criminosa. Manutenção da prisão preventiva. Fundamentação idônea. Periculosidade do agente evidenciada pela gravidade da conduta e pelo modus operandi. Condições subjetivas favoráveis. Elementos concretos que recomendam a manutenção da prisão preventiva, afastando-se a aplicação de cautelares alternativas. Inovação de fundamentos no acórdão de segundo grau. Não ocorrência. Agravo regimental não provido” (HC n. 203.289-AgR, Relator o Ministro Dias Tóffoli, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    12. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que “a existência de condições subjetivas favoráveis (...) não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção” (HC n. 154.394-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.8.2018).



    É também firme na jurisprudência deste Supremo Tribunal o entendimento de que, “presentes nos autos elementos concretos a recomendar a manutenção da prisão processual, não se revela adequado fixar outras cautelares alternativas estabelecidas no art. 319 do Código de Processo Penal” (HC n. 166.655-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.3.2019). 



    13. Sobre a alegação de excesso de prazo para término da instrução criminal, o Tribunal de origem, em 10.1.2023, assentou que “a ação penal, aparentemente, vem seguindo seu trâmite regular, sem que se observe, de plano, desídia ou procrastinação por parte do Juízo originário”, e notificou o juízo de primeira instância “para prestar as informações de mister, especialmente sobre a alegação de excesso de prazo” (fl. 6, e-doc. 15).



    Como já afirmado pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal, “o reconhecimento da inobservância da duração razoável do processo não se traduz mediante análise aritmética dos prazos, mas deve ser compreendida à luz da complexidade da marcha processual” (HC n. 130.441-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 28.6.2016). 



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal também é firme no sentido de que a contagem dos prazos recursais prevista no art. 798 do Código de Processo Penal pressupõe o funcionamento regular da Justiça. Assim, por exemplo: Habeas Corpus n. 99.206, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 11.2.2011; Habeas Corpus n. 100.344, Relator o Ministro Eros Grau, DJe 6.11.2009; e Habeas Corpus n. 89.827, Relator o Ministro Ayres Britto, DJ 27.4.2007. 



    14. Na espécie em foco, verificou-se, no andamento processual da Ação Penal n. 0000117-35.2022.8.27.2736, que, em 25.1.2023, após impetração deste habeas corpus, foi proferida sentença condenatória pelo juízo da Primeira Escrivania Criminal de Ponte Alta/TO. Esta a parte dispositiva da sentença quanto ao paciente:



    “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a pretensão punitiva estatal para condenar os acusados JOSÉ FILHO MOREIRA LIMA e ROMUALDO SANTOS DA SILVA, qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 157, §2º, II, V e §2º-A, I do Código Penal, devendo incidir as regras do artigo 29 do mesmo código, com as implicações da Lei nº 8072/90, bem como ABSOLVER os acusados JOSÉ FILHO MOREIRA LIMA e ROMUALDO SANTOS DA SILVA, nos termos artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal, das penas impostas no art. 158 §§ 1º e 3º do CP, imputados pelo Ministério Público nesta ação penal.



    Passo à dosimetria da pena na forma determinada nos artigos 59 e 68 do Código Penal. 



    1) Réu José Filho Moreira Lima



    Primeira Fase: Culpabilidade: Normais à espécie. Antecedentes criminais: Nada a considerar. Personalidade do agente: não há elementos suficientes para avaliar. Motivos do crime: próprio do tipo. Circunstâncias do crime: É relevante registrar que os fatos ocorreram na presença de duas crianças (5 anos e 7 meses) conforme mencionado pelas vítimas e pelos réus em seus interrogatórios. Assim, a conduta dos réus em praticar violência e graves ameaças com armas de fogo na frente de duas crianças é passível de deixar traumas e consequências incalculáveis e imprevisíveis na formação da personalidade das crianças envolvidas, que certamente poderá ser comprometedora da vida futura (HC 461.478). Portanto, tais circunstâncias merece valoração negativa. Consequências do crime: As consequências foram as do tipo penal. Comportamento da vítima: nada a ser considerado.



    Diante disso, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão.



    Segunda fase: Aplico a atenuante da confissão (Art. 65, III, ’d’ do CP), assim, reduzo a pena em 1/6 do quantum imputado na primeira fase, passando à pena de 03 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão. Não há agravantes.



    Terceira fase: Não há causa de diminuição de pena. Há a presença das causas de aumento de pena previstas no § 2º, inciso II e V do artigo 157, do Código Penal. Aumento a pena em 1/3 (um terço), passando a 05 (cinco) anos e 03(três) meses e 10 (dez) dias de reclusão. Aplico ainda a causa de aumento prevista no § 2º-A, I do art. 157 do CP. Assim, aumento a pena em 2/3 (dois terços), passando a 08 (oito) anos e 09(nove) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão.



    Fixo a pena definitiva em 08 (anos) anos, 09 (nove) meses e 16 (dezesseis) dias.



    Detração penal: A despeito do teor do artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, deverá ser computado em benefício do réu, quando do cálculo de liquidação da pena, o tempo em que permaneceu preso durante a instrução do processo, a título de detração penal. No caso deste julgamento o réu foi preso na data de 21/01/2022 (auto de prisão em flagrante, IP nº 0000019-50.2022.8.27.2736), estando preso provisoriamente até a data de hoje (25.01.2023). Portanto, o sentenciado permaneceu preso por 01 (um) ano e 04 (quatro) dias. Ante o exposto, DECLARO a detração de 01(um) ano e 04(quatro) dias do tempo de execução da pena de  JOSÉ FILHO MOREIRA LIMA, tornando a pena a ser cumprida em 07(sete) anos, 09(nove) meses e 12(doze) dias